Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Pretensão mandamental do impetrante, servidor público estadual e agente de segurança penitenciária, voltada recálculo de seus proventos de aposentadoria, com integralidade vencimentos e paridade com os servidores da ativa – possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Pretensão mandamental do impetrante, servidor público estadual e agente de segurança penitenciária, voltada recálculo de seus proventos de aposentadoria, com integralidade vencimentos e paridade com os servidores da ativa – possibilidade – o servidor titular do cargo de agente de segurança penitenciária não é integrante de carreira policial – regramento previdenciário específico previsto na LCE 1.109/10 – impossibilidade de aplicação das regras atinentes aos demais regimes de previdência, inclusive próprio do servidor policial – LCE no 1.109/10 que apenas previu espécie de aposentadoria voluntária com critérios mais benéficos aos integrantes da carreira de agente de segurança penitenciária, mas em nenhum momento garantiu a integralidade de proventos prevista na CF – direito à integralidade dos proventos que decorre da própria CF/88, desde que preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2o e 3° da EC no 47/2005 – o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005 – situação do postulante que possui direito à integralidade dos proventos, bem como à paridade – sentença concessiva da segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário da SPPREV, desprovidos.